Tribunal: TJBA
Processo: 8000549-62.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000549-62.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: MARISTELA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. RESERVA TÉCNICA DE 1/3 DA JORNADA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOBREJORNADA. HORAS EXTRAS INDEVIDAS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Olindina contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu o direito de servidora municipal, professora do Ensino Fundamental I da educação básica, à reserva técnica de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, bem como ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do descumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a decisão monocrática que aplicou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da reserva de 1/3 da jornada docente para atividades extraclasse; (ii) saber se o pagamento de gratificação municipal por atividade complementar (15% ou 20%) supre a obrigação decorrente da Lei Federal nº 11.738/2008 ou se subsiste diferença remuneratória devida à servidora; e (iii) saber se a ausência de prova de labor além da carga horária semanal contratada autoriza o pagamento de adicional de horas extras.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 2º, §4º, da Lei nº 11.738/2008, fixando a obrigatoriedade de destinação mínima de 1/3 da jornada dos professores da educação básica para atividades extraclasse, entendimento reafirmado no Tema 958 da repercussão geral, com eficácia a partir de 27.04.2011.

4. A norma federal possui natureza nacional e autoexecutável, não dependendo de legislação municipal para sua aplicação, razão pela qual o descumprimento da proporção legal da jornada impõe ao ente público o dever de adequação e de pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

5. O pagamento de gratificação municipal por atividade complementar em percentual inferior ao terço legal (15% ou 20%) não afasta o direito à complementação remuneratória até o patamar de 33,33%, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6. A ausência de prova de labor além da carga horária semanal contratada impede o reconhecimento de adicional de horas extras, pois o desequilíbrio na distribuição da jornada não configura, por si só, prestação de serviço extraordinário.

7. Reconhecida a isenção do ente público municipal quanto ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011, impondo-se a integração do dispositivo da decisão monocrática para excluir tal condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para integrar a decisão monocrática e excluir a condenação do Município de Olindina ao pagamento de custas processuais, mantidos os demais termos da decisão e da sentença.

Tese de julgamento:
"1. A Lei nº 11.738/2008 estabelece obrigação nacional de destinação mínima de um terço da jornada dos professores da educação básica para atividades extraclasse, independentemente de regulamentação local. 2. O pagamento de gratificação municipal em percentual inferior ao terço legal não afasta o direito às diferenças remuneratórias decorrentes do descumprimento da norma federal. 3. A ausência de prova de labor além da carga horária contratada impede o reconhecimento do direito ao adicional de horas extras."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 22, XXIV, 37, X, e 169, §1º; CPC, arts. 183, 373, I, e 932, IV; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §4º; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE nº 936.790, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, Tema 958 da repercussão geral; STJ, AgInt no REsp nº 1.817.727; TJBA, AC nº 8000621-49.2018.8.05.0183, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 17/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na
Apelação Cível nº 8000549-62.2018.8.05.0183
, em que figuram como Agravante o
MUNICÍPIO DE OLINDINA
e como Agravada
MARISTELA ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo Interno nos moldes cominados no voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta